Tribunal: TJSP
Processo: 1039530-67.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
S
SUSPENSÃO DO PROCESSO – REPERCUSSÃO GERAL – RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), julgado pelo Supremo Tribunal Federal – Preliminar rejeitada.
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Questão que não depende de dilação probatória – Preliminares rejeitadas.
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas

Ementa:
S
SUSPENSÃO DO PROCESSO – REPERCUSSÃO GERAL – RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), julgado pelo Supremo Tribunal Federal – Preliminar rejeitada.
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Questão que não depende de dilação probatória – Preliminares rejeitadas.
AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP – Pretensão à nulidade – Inadmissibilidade - Autos de infração impugnados que foram lavrados por policial militar e por agentes civis de trânsito, a quem pode ser delegado poder de polícia em sua integralidade – Inteligência do posicionamento externado no julgamento do RE 633.782, que reconheceu a competência das pessoas jurídicas de direito privado, pertencentes à Administração Pública Indireta e com capital social majoritariamente público, desde que prestem serviço público próprio do Estado e em regime não concorrencial, para exercer o poder de polícia no trânsito em sua integralidade, abarcando, inclusive, a fase sancionatória – Autos de infração mantidos – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039530-67.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada LILIANE GUIDETI CHEQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
as preliminares e deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039530-67.2019.8.26.0506 -Voto no 31536 – D.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1039530-67.2019.8.26.0506
APTE. : TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APDA. : LILIANE GUIDETI CHEQUE
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
VOTO No: 31536
EMENTAS
SUSPENSÃO DO PROCESSO REPERCUSSÃO GERAL
RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma
de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal
Preliminar
rejeitada.
DESCUMPRIMENTO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
E
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência

Questão que não depende de dilação probatória

Preliminares rejeitadas.
AÇÃO ANULATÓRIA Multas de trânsito aplicadas pela
TRANSERP Pretensão à nulidade Inadmissibilidade -
Autos de infração impugnados que foram lavrados por
policial militar e por agentes civis de trânsito, a quem pode
ser delegado poder de polícia em sua integralidade

Inteligência do posicionamento externado no julgamento do
RE 633.782, que reconheceu a competência das pessoas
jurídicas de direito privado, pertencentes à Administração
Pública Indireta e com capital social majoritariamente
público, desde que prestem serviço público próprio do
Estado e em regime não concorrencial, para exercer o
poder de polícia no trânsito em sua integralidade,
abarcando, inclusive, a fase sancionatória
Autos de
infração mantidos Sentença reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Liliane Guideti Cheque
em face da TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A e do DETRAN, visando à declaração de nulidade de
autos de infração de trânsito, bem como a exclusão dos pontos em sua CNH
referentes às multas impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039530-67.2019.8.26.0506 -Voto no 31536 – D.
3
A r. sentença de fls. 126/130, cujo relatório se adota,
julgou a ação procedente, tornando definitiva a tutela anteriormente
concedida, para declarar a nulidade dos autos de infração de n° F26808613,
F2682672 e F26793319, cancelando todas as penalidades deles
provenientes, inclusive a pontuação no prontuário da autora. Condenou a
requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Inconformada,
recorre
a
vencida,
pleiteando,
preliminarmente, pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no
532, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, bem
como o descumprimento do ônus da prova pela autora. No mérito, sustenta,
em síntese, que a multa F26808613 foi lavrada por policial militar, e que as
multas F26826782 e F26793319 foram lavradas por agentes civis de
trânsito; que deve prevalecer a presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo; que a empresa foi constituída mediante autorização de lei
municipal, com estatuto social aprovado por Assembleia Geral, conforme ata
arquivada na Junta Comercial do Estado; que a partir de abril de 2000, com
edição de lei complementar, assumiu todo o gerenciamento do trânsito
municipal; que haì possibilidade legal e constitucional de delegação de poder
de polícia aÌ sociedade de economia mista integrante da administração
indireta e prestadora de serviços públicos. Colacionou jurisprudência em
abono à sua tese.
Recurso tempestivo.
Foi certificado o decurso de prazo sem oferta de
resposta (fls. 161).
FUNDAMENTOS.
Inicialmente, a suspensão do feito deve ser afastada,
uma vez que já julgado e publicado o acórdão referente ao RE no 633.782,
como se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039530-67.2019.8.26.0506 -Voto no 31536 – D.
4
A preliminar de descumprimento do ônus probatório não
encontra acolhida, porquanto se trata de questão meramente de direito, que
não exige dilação probatória.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Em julgado recentíssimo, no bojo do RE no 633.782,
que substituiu o RE 840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o
tema no 532, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu, sobre a questão
aqui tratada:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
532.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA
E
DE
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE
POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO
INTEGRANTE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA
DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO.
CAPITAL
MAJORITARIAMENTE
PÚBLICO.
REGIME
NÃO
CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE
LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE
ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO.
CONTROLE
JUDICIAL
DO
EXERCÍCIO
IRREGULAR.
INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 1. O
Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao
thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade
constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta prestadoras de serviço público. 2. O poder de polícia
significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos
direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039530-67.2019.8.26.0506 -Voto no 31536 – D.
5
uma
atividade
administrativa,
que
consubstancia
verdadeira
prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no
poder de delimitar a liberdade e a propriedade. 3. A teoria do ciclo de
polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro
fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: (i)
a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização
de polícia e (iv) a sanção de polícia. 4. A extensão de regras do
regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem
serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial
é
admissível
pela
jurisprudência
da
Corte.
(Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o
acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em
16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 5. A constituição de
uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob
o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o
seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não
atue em regime concorrencial. 6. Consectariamente, a Constituição,
ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de
economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de
serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não
concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios
necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A
admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso
público, característica que não se coaduna com a despedida
imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que
presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a
dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os
princípios observados no momento da admissão sejam, também,
respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados
públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de
atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta
Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039530-67.2019.8.26.0506 -Voto no 31536 – D.
6
podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d)
Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime
celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em
regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia
administrativa pelos seus empregados. 7. As estatais prestadoras
de serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da
coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia,
mormente diante da atração do regime fazendário. 8. In casu, a
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte

BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito,
inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de
estatal municipal de capital majoritariamente público, que
presta exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial, consistente no
policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte.
Preliminares: 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que o princípio da fundamentação das decisões
não obriga o órgão julgador a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes
para motivar o seu convencimento. Preliminar de violação do direito
à prestação jurisdicional adequada afastada. 10. A alínea d, inciso
III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência
do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de
lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se
verifica. Preliminar de usurpação de competência afastada. 11. Os
recursos extraordinários interpostos pela Empresa de Transporte e
Trânsito de Belo Horizonte BHTRANS e pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais devem ser conhecidos em razão do
preenchimento
de
todos
os
requisitos
de
admissibilidade,
notadamente o da tempestividade, prequestionamento, legitimidade
e o do interesse recursal, além da repercussão geral da matéria
reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte. 12. Ex positis, voto no
sentido de (i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039530-67.2019.8.26.0506 -Voto no 31536 – D.
7
Belo Horizonte
BHTRANS e (ii) de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a
compatibilidade constitucional da delegação da atividade de
policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo
Horizonte
BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente
fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 13. Repercussão
geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva: “É
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei,
a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial.” (RE 633782, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279
DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020-grifado)
Em suma, ficou decidido no julgamento paradigma que
pessoas jurídicas de direito privado, pertencentes à Administração Pública
Indireta e com capital social majoritariamente público, desde que prestem
serviço público próprio do Estado e em regime não concorrencial, possuem
a competência para exercer o poder de polícia no trânsito em sua
integralidade, abarcando, inclusive, sua fase sancionatória.
No caso dos autos, a TRANSERP - Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - foi criada com a Lei
Municipal no 3.734/80, como sociedade de economia mista detentora
exclusiva dos serviços de Transporte de passageiros do Sistema Municipal
de Transporte Público de Passageiros, com a finalidade de promover a
efetivação das diretrizes, condições e normas gerais relativas ao Sistema,
passando, após, com o advento da Lei Complementar Municipal no
998/2000, a atuar como órgão municipal executivo de trânsito, nos termos
do artigo 24 do Código de Transito Brasileiro, da Portaria no 25/99 do
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, da Resolução no 64, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039530-67.2019.8.26.0506 -Voto no 31536 – D.
8
23 de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, e
da Lei Complementar Municipal no 462/95, para, dentre outras atribuições,
gerenciar o sistema de trânsito municipal.
Não se trata, pois, de sociedade de economia mista
exploradora de atividade econômica, mas sim de prestadora de serviço
público propriamente dito, que encontra seu fundamento, à evidência, no
artigo 175 da Constituição Federal.
Daiì porque não consistente o reconhecimento da
competência da TRANSERP para a lavratura dos autos de infração, tendo
em vista a competência que é atribuída ao Município (CF, art. 30, I e II).
Na hipótese em tela, o auto de infração de trânsito de no
F26808613 foi lavrado por policial militar (fls. 18), e as multas F26826782 e
F26793319 foram lavradas por agentes civis de trânsito pertencentes aos
quadros da Transerp, como se verifica a fls. 19/20, a quem, nos moldes do
posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal, pode ser delegado
o poder de polícia em sua integralidade.
Assim, não era o caso de sua anulação, devendo ser
mantido o auto de infração em sua higidez, inclusive no que se refere à
pontuação e demais penalidades dele decorrentes.
A ação é, pois, improcedente, invertidos os ônus
decorrentes da sucumbência, ressalvada a gratuidade processual.
Diante do resultado do recurso, deixo de fixar
honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares
e dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator